Tribunal: STF
Processo: ARE 1472821
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. TEMA 69 DE REPERCUSSÃO GERAL. FORMA DE CÁLCULO. ICMS EFETIVAMENTE RECOLHIDO OU ICMS DESTACADO NA NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DE CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL NÃO AFASTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA PARTE ADVERSA. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.